Tribunal: TJES
Processo: 5000138-26.2024.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000138-26.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO FRANCISCO VIEIRA PRATIS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº
5000138-26.2024.8.08.0038

RECORRENTE: GERALDO FRANCISCO VIEIRA PRATIS

RECORRIDA: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, aduzindo que não tinha ciência do serviço que lhe foi oferecido na época, ocorrendo vício de consentimento na contratação.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, isto porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da filiação da recorrente, conforme assinatura aposta na ficha de inscrição (id. 12436233) e termo de autorização (id. 12436434).

Ademais, o recorrente não nega as assinaturas apostas em tais documentos, somado ao fato de que está devidamente descrita a sua filiação e que se trata de desconto de contribuição sindical. Como se não bastasse, a contratação foi realizada em 07/08/2020, sendo que, somente no ano de 2024 a parte recorrente decidiu ingressar com a presente demanda.

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, agiu com acerto o juízo de origem na improcedência dos pedidos autorais, motivo pela qual a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GERALDO FRANCISCO VIEIRA PRATIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)